Tribunal: STF
Processo: Ext 1056
Classe: Ext
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-03
Data de publicação: 2007-05-03

Ementa:
EMENTA: I. Extradição executória: França : pena de 3 anos de prisão
   e multa de 150.000 euros por "tentativa de fraude, falso por
   alteração da verdade em um escrito, utilização de falso em
   escrita e execução de um trabalho dissimulado": deficiência da
   instrução documental: ausência de informação do quantum
   individualizado das penas impostas ao extraditando, com relação a
   cada crime, o que impossibilita a aferição da prescrição da
   pretensão executória conforme a legislação brasileira:
   indeferimento do pedido.
II. Extradição: prescrição conforme
   o direito brasileiro: base de cálculo.
1. Cuidando-se de
   extradição executória, o cálculo da prescrição conforme o direito
   brasileiro toma por base a pena efetivamente aplicada no
   estrangeiro e não aquela abstratamente cominada no Brasil à
   infração penal correspondente ao fato.
2. Aplica-se à
   verificação da prescrição segundo a lei brasileira, no processo
   de extradição passiva, a regra, aqui incontroversa, de que
   cuidando-se de concurso material de infrações, não se considera,
   no cálculo do prazo prescricional, a soma das penas aplicadas,
   mas se consideram isoladamente uma a uma das correspondentes aos
   diversos crimes.
III. Extradição:  diligência:  indeferimento
   à vista das circunstâncias do caso concreto.
1. Cabe ao
   requerente instruir corretamente o pedido: é para esse fim que o
   Tratado incidente (art. 15, 5) lhe confere o prazo de 60 dias
   contados da data em que efetivada a prisão preventiva.
2. Essa
   instrução, que há de ser feita no ato de formalização do pedido
   de extradição, pode, excepcionalmente, ser complementada em
   momento posterior.
3. Dessa excepcional possibilidade
   eventualmente conferida ao Estado requerente, contudo, não pode
   resultar uma dilação excessiva da prisão, que se mantém até a
   decisão final do processo (RISTF, art. 213).
IV. Extradição:
   no  sistema brasileiro de extradição passiva, a concordância do
   extraditando não dispensa a verificação da  legalidade do
   pedido.